Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708573-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: REGINA CELIA TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. ITCD INCIDENTE SOBRE A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DOMICÍLIO DA DOADORA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, NO MOMENTO DO FATO GERADOR, DEVIDAMENTE COMPROVADO. ESCORREITA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE ITCD COBRADO PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que acolheu a preliminar suscitada pelo Goiás para reconhecer a incompetência absoluta e extinguir o feito sem resolver o mérito da demanda, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 51, III, da Lei no 9.099/95, quanto aos pedidos relacionados ao Estado de Goiás, e, no mérito, confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito de ITCD cobrado pelo Distrito Federal. 2. Nas suas razões recursas, o Distrito Federal aduz que as provas dos autos demonstram o domicilio da autora somente do ano de 2015. Requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que a parte recorrida não teria feito prova de que não habitava no DF no ano de 2012. 3. Sem razão o recorrente. Conforme os ditames do artigo 155, inciso I, e §1o, inciso II, da CRFB, a competência para a instituição do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - pertence às unidades federativas, sendo devido, em se tratando de doação de bens móveis, àquela unidade em que o doador tiver domicílio. Nesse sentido: (Acórdão 871035, 20140110140788APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 201). 4. Segundo as provas dos autos, no momento do fato gerador (doação em espécie), ocorrido em 20/12/2012 (ID 14229884 - Pág. 5), a doadora/autora não residia e não tinha domicílio no Distrito Federal, conforme prova documental de ID 14229877 - Pág. 6. 5. Restou comprovado, ainda, o pagamento do referido ITCD ao Estado de Goiás, por intermédio do documento de ID 14229876. 6. Com efeito, embora o ato administrativo de ID 14229877 tenha concluído que se encontra correto o lançamento do ITCD realizado pelo fisco do Distrito Federal, a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada por provas em contrário, assim como ocorre na hipótese dos autos. 7. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensoria Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal